Tribunal: TJMT
Processo: 1008297-72.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008297-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLINGTON HANS PEREIRA KOCH - CPF: 702.020.791-04 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR – FIES – ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PROCEDIMENTO QUE DEPENDE DA INICIATIVA DO ALUNO – INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com a Portaria Normativa MEC nº. 19/2012 e com o contrato de financiamento estudantil, é do próprio estudante a obrigação de informar o encerramento antecipado do contrato junto ao Sistema Informatizado do FIES.

Conquanto defenda o contrário, o conjunto probatório coligido aos autos bem demonstra a legitimidade da cobrança, inexistindo qualquer irregularidade que possa gerar a declaração de inexigibilidade e/ou inexistência do débito, bem como a reparação por danos morais, de modo que a sentença hostilizada não merece quaisquer reparos, mormente considerando que, no caso concreto, a instituição financeira agiu em exercício regular do direito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1008297-72.2020.8.11.0041

APELANTE: WELLINGTON HANS PEREIRA KOCH

APELADOS: IUNI EDUCACIONAL S/A E BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WELLINGTON HANS PEREIRA KOCH
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de
IUNI EDUCACIONAL S/A
e
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, diante da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade judicial deferida em seu favor.

Inconformado, o apelante sustenta o cerceamento de defesa diante da ausência de saneamento do processo, bem como pelo julgamento antecipada da lide, que o impediu de produzir as provas que entende pertinentes.

Quanto ao mérito, narra que no ano de 2014 realizou abertura de conta e assinatura de contrato junto ao Banco reclamado para fins de utilizar o FIES de 100% do valor do curso de Direito.

Relata que durante os anos de 2014 e 2015 realizou o aditamento do financiamento, e que no início de 2016
“fez o trancamento do Fies no começo do ano de 2016, não estudou no ano letivo de 2016 na Faculdade Reclamada
” (sic).

Aduz que fora inscrito no cadastro do inadimplentes em razão do financiamento do Fies, sendo cobradas as 12 (doze) parcelas indevidas, relacionadas aos pagamentos de mensalidades do fundo governamental para a instituição de ensino requerida em um período em não estava mais estudando na faculdade apelada.

Assim, em razão da negativação indevida, sustenta a inexistência do débito em questão, bem como o dever de indenização das apeladas ao pagamento de danos morais em seu favor.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que “
o processo de primeiro seja julgado totalmente procedente. Alternativamente, requer a parte Reclamante que ocorra a anulação da sentença, e seja realizado o saneamento do processo, que seja concedido as partes a audiência de instrução e perícia, ou seja, que seja concedida a oportunidade de realização de provas
” (sic).

O apelado
BANCO DO BRASIL S/A
ofertou as contrarrazões, impugnando o pedido do apelante à justiça gratuita, e no mérito, rebate as razões recursais expostas na apelação, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso e a condenação do autor ao pagamento da multa de litigância por má-fé no valor de 04 (quatro) salários-mínimos, com fulcro nos arts. 80, II, e 80, do CPC (id. 176573641).

Por sua vez, o apelado
IUNI EDUCACIONAL S/A
, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença (id. 176573642)

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (id. 177302150).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o
BANCO DO BRASIL S/A
reitera a tese de impugnação ao pedido de justiça formulado pelo autor na origem.

Não obstante a possibilidade de a parte adversa oferecer impugnação à justiça gratuita, o ônus de provar a suposta alteração na situação financeira do impugnado é do impugnante, mediante a juntada ao processo de documentos que justifiquem a revogação do benefício.

In casu
, a instituição financeira não trouxe qualquer alegação plausível a justificar a revogação do benefício deferido, senão a mera alegação desacompanhada de uma razão lógica ou prova cabal da falsidade da declaração de hipossuficiência.

Destarte, não comprova que o autor esteja em situação de suficiência econômica que o possibilite custear as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.

Destarte,
mantenho a concessão do benefício
.

De outra feita, o apelante requer a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado do mérito o impossibilitou de comprovar as suas alegações.

Inobstante a ênfase dada pelo autor apelante, cumpre esclarecer que ao Estado-juiz, destinatário final das provas, cabe decidir sobre a necessidade ou não da realização de provas, isso dentro da linha de seu raciocínio, dando o valor que reputar ter cada uma delas.

Embora a produção de provas constitua direito da parte, comporta temperamento ao critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade.

Nessa linha, se o juiz está satisfeito com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando, assim, o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo.

Justamente por isso, disciplina o art. 370 do CPC o seguinte:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso em apreço, as provas e os documentos contidos na demanda foram suficientes para a compreensão e resolução do pedido, de modo que dispensável dilação probatória e justificável o julgamento antecipado do mérito.

Ademais, é cediço que o despacho saneador não é obrigatório, consistindo numa faculdade do magistrado e sua ausência não traz prejuízos, especialmente quando o saneamento se desenvolve no curso do processo.

Logo, não tem nenhum cabimento a alegação de nulidade porque não houve prolação de despacho de saneamento e organização do processo na forma do art. 357 do CPC, já que tal medida não é impositiva em todo e em qualquer caso e somente tem cabimento acaso não seja prolatada sentença nos moldes dos arts. 355/356 do CPC, valendo destacar, neste contexto, que a sentença foi proferida com base na exegese do art. 355, II, do CPC, que autoriza o julgamento antecipado do pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Assim,
rejeito
as preliminares aventadas pelo apelante.

Quanto ao mérito, a controvérsia recursal refere-se à aferição das obrigações e competências tanto do autor/aluno quanto da instituição educacional e do banco quanto às providências e procedimentos vinculados à suspensão/encerramento do FIES em caso de interrupção do contrato de prestação de serviço estudantil.

Consta da petição inicial e do presente recurso que o autor, no ano de 2014, realizou abertura de conta e assinatura de contrato junto ao Banco reclamado para fins de utilizar o FIES de 100% do valor do curso de Direito, sendo que durante os anos de 2014 e 2015 realizou o aditamento do financiamento, contudo, no início do ano de 2016 não realizou o aditamento do contrato, de modo que não estudou na instituição de ensino durante o ano letivo de 2016.

Relatou que fora inscrito no cadastro do inadimplentes em razão do financiamento do Fies, sendo cobradas as 12 (doze) parcelas indevidas, relacionadas a pagamentos de mensalidades do FIES para a instituição de ensino requerida em um período em não estava mais estudando na faculdade.

Assim, em razão da negativação indevida, sustentou a inexistência do débito em questão, bem como o dever de indenização dos requeridos ao pagamento de danos morais em seu favor.

Após regular tramitação do feito, a magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao passo que o apelante insurge-se com o presente recurso, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, quanto a declaração de inexistência dos débitos e a condenação das requeridas apeladas ao pagamento da indenização por danos morais.

Pois bem.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir, ipsis litteris (id. 176573618):

“(...) Pois bem, quanto ao valor das faturas no ano de 2015, ululante que primeiro o valor da mensalidade não é estável, ele atualiza conforme correção monetária e anualmente, conforme a lei n. 9.870/99, e por segundo, o aluno apresenta em seu histórico escolar reprovações e isso vai encarecendo a mensalidade e, por disposição do próprio contrato do Fies, não é abarcada pelo financiamento estudantil.

Logo, a mensalidade do aluno no período do ano de 2015 faz jus a quantidade de matéria cursada, em virtude das reprovações.

Quanto a desistência e o trancamento do curso, alega o aluno que não fez o aditamento obrigatório do ano de 2016, por que realizou o trancamento junto a faculdade.

A alegada desistência do curso ou o seu trancamento, sem qualquer comunicação ao fornecedor de produtos e serviços, não desonera o consumidor do pagamento da dívida contraída, pois é preceito legal que o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato (art. 472, do CC).

Não há hipótese de distrato tácito sendo o dever do aluno efetuar o trancamento ou cancelamento, o que não fez, pois até mesmo pelas regras de experiência comum é sabido que o desfazimento do contrato possui consequências, tais como pagamento proporcional, cobranças de taxas e multas, dentre outras.

Extrai dos autos que o documento acostado ao id. 29579119 (Histórico Escolar), aponta que o aluno desistiu do curso em junho de 2017 e que não houve documento algum que comprovasse a comunicação do trancamento da matrícula ou qualquer aditamento u requisição de trancamento junto ao Fies.

Não havendo prova de pedido de trancamento e ou cancelamento do curso contratado, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a parte promovida no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Outrossim, ressalto ainda, que nos termos do contrato de financiamento estudantil não há óbice sobre a impossibilidade de cobrança administrativa (inscrição no cadastro de crédito) e o inadimplemento de uma das parcelas faz vencer todo o contrato.

Ante o inadimplemento da obrigação contratual, a inscrição do nome da devedora e de sua fiadora nos órgãos de proteção ao crédito consubstancia exercício regular do direito da credora, afastando-se, assim, a indenização por danos morais (...)”

Ademais, pelo que se extrai dos documentos que instruíram o feito, o aluno apelante tinha plena ciência de seus deveres acadêmicos, vez que assinou o contrato de prestação de serviços educacionais que prevê sobre a desistência ou trancamento do curso nos seguintes termos:

“Parágrafo único - O CONTRATANTE poderá solicitar a desistência do curso em qualquer época do ano, ficando responsável pelo pagamento das parcelas até o mês da solicitação.
Desistindo do curso sem comunicação expressa, fica o CONTRATANTE obrigado a pagar as parcelas restantes até o final do contrato
. A desistência acarreta cancelamento da vaga no curso. Em caso de trancamento da matrícula, deferido na forma do Regimento Geral, o aluno deverá pagar as parcelas até o mês do evento. Em caso de desligamento, fica obrigado a pagar o valor da parcela do mês em que for desligado.

Cláusula 89 -
Vindo a firmar contrato de financiamento junto ao FIES ou programa equivalente que venha substituí-lo, ficará o CONTRATANTE obrigado a cumprir as normas do referido programa de financiamento estudantil, inclusive efetuando os aditamentos periódicos e quando, por qualquer motivo, cessarem os benefícios daquele contrato, inclusive pelo não aditamento do mesmo, a contratada podera realizar o lançamento e cobrança dos débitos do CONTRATANTE que deixaram de estar cobertos por aquele programa.
”

Ainda, sabe-se que a responsabilidade pela inscrição, renovação e pelo aditamento contratual perante o programa do FIES é da parte acadêmica, porquanto ela própria é quem realiza o procedimento no Sistema de Financiamento ao Estudante - SisFIES, vinculado ao Ministério da Educação, conforme § 3º, do art. 34, da Portaria Normativa nº. 2, de 31/03/2008.

Ademais, de acordo com os termos dos arts. 1º e 2º da Portaria Normativa MEC nº. 19, de 31/10/2012, pode o estudante encerrar antecipadamente o contrato de financiamento com o agente operador do FIES, solicitando tal providência através do meio do Sistema Informatizado do FIES.

Além disso, a Cláusula Décima Oitava do contrato de financiamento firmado entre o autor recorrente e o banco apelado (id. 176573985 - Págs. 4/5) imputa ao estudante o dever de requerer o antecipado encerramento de utilização do financiamento, bem como as sequências, como se vê:

Dessa forma, a parte autora não comprovou que realizou o pedido de trancamento do curso universitário ou pedido de encerramento do contrato do FIES, de modo que mostra-se legítima a cobrança, inexistindo qualquer ilegalidade que possa gerar a declaração de inexigibilidade e/ou inexistência do débito, bem como a reparação por danos morais, de modo que a instituição financeira agiu em exercício regular do direito.

Guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CURSO DE ENSINO SUPERIOR FINANCIADO PELO FIES – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE EXCLUSIVAMENTE A REGULARIDADE DO SERVIÇO PRESTADO PELO IES – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
SUSPENSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO –

PROCEDIMENTO QUE DEPENDE DA INICIATIVA DO ALUNO – QUESTÃO QUE NÃO É AFETA À COMPETÊNCIA DA IES – INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO
. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a competência prevista no art. 109, inciso I, da CF é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione personae), levando-se em conta não a natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação processual” (STJ - Primeira Seção - CC 105.196/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgamento em 22.02.2010). 2.
Segundo as normas que regulamentam os procedimentos relativos aos contratos ligados ao FIES, compete ao aluno/beneficiário diligenciar, via portal eletrônico/virtual, para solicitar e obter a suspensão provisória ou encerramento do financiamento (Resolução Normativa nº 19/2012 e Portaria Normativa nº 28/2012 do MEC), de modo que não há falar em responsabilidade da IES por não adotar providência que não se inseria dentro de sua competência.
”

(TJ-MT - AC: 00405731820168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2020)

Não é outra o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. ENCERRAMENTO ANTECIPADO. OBRIGAÇÃO IMPUTADA AO ESTUDANTE PELAS NORMAS REGULAMENTADORAS DO FIES. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA.
COBRANÇAS DOS VALORES DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE OS OPERADORES DO SISTEMA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO IMPROVIDA. (...) 4. Cinge-se a controvérsia em saber se a ocorrência de erro no procedimento referente ao cancelamento do financiamento estudantil (FIES) os demais eventos posteriores derivados de tal fato ensejam o pagamento de danos morais. 5.
De acordo com a Portaria Normativa MEC nº. 19/2012 (arts. 1º e 2º) e com o contrato celebrado entre o recorrente e os operadores do sistema de financiamento estudantil (Cláusula Décima Terceira) é do próprio estudante a obrigação de informar o encerramento antecipado do contrato no Sistema Informatizado do FIES, e não da IES. Nesta senda, ainda que tenha recebido alguma informação equivocada junto à Universidade era ônus do apelante checar se o que lhe fora dito realmente estava de acordo com os regulamentos referentes ao FIES. 6. Considerando que o pedido de cancelamento não foi realizado pelo estudante de acordo com os termos estabelecidos pelos regulamentos do FIES, não se afigura possível imputar a nenhuma outra pessoa (CEF, UNIT e FNDE) uma obrigação que era sua. 7. Na espécie, inexistindo ilícito em relação às cobranças dos valores das parcelas do financiamento realizadas pelos agentes operadores do sistema, não há que se falar em direito à indenização por danos morais em relação a uma situação causada pelo próprio recorrente.
8. Como a sentença foi publicada após a vigência do CPC/2015 (18.03.2016), aplica-se, ao caso, os termos do Enunciado nº. 07/2016, do egrégio STJ - Superior Tribunal de Justiça (somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC). Condenação do particular, vencido nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios recursais de 10% (dez por cento) do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pela r. sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ficando a exigibilidade suspensa, de acordo com o art. 98, § 3º, do CPC/2015. 9. Apelação improvida.”
(TRF-5 - Ap: 08076556920204058000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, Data de Julgamento: 08/03/2022, 4ª TURMA)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA.
FIES.
OBTENÇÃO DE BOLSA INTEGRAL PELO PROUNI.
ENCERRAMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO NÃO COMPROVADO. PORTARIA NORMATIVA MEC Nº 19/2012.
AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. 1. A
Portaria Normativa MEC nº 19, de 31-10-2012, prevê que o encerramento antecipado do contrato do FIES deve ser promovido pelo próprio estudante, o que implica o pagamento do saldo devedor do financiamento, incluídos os juros previstos e demais encargos contratuais. 2. Se o estudante não comprova ter solicitado o encerramento antecipado, os juros que lhe são cobrados advém de sua própria conduta, o que afasta a alegação de danos morais, ainda que seu nome tenha sido incluído em cadastro de restrição ao crédito.
3. Por outro lado, se o estudante demonstra ter cancelado a matrícula do curso financiado pelo FIES ante a obtenção de bolsa integral pelo PROUNI, o contrato deve ser considerado rescindido desde então, mantendo-se apenas a dívida referente às mensalidades usufruídas pelo discente.”
(TRF-4 - AC: 50031668420174047121 RS 5003166-84.2017.4.04.7121, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/11/2019, TERCEIRA TURMA)

Por fim, em relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões pelo banco apelado, verifico que restará caracterizada somente mediante prova do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de punir aquele que simplesmente utilizou o direito constitucionalmente assegurado de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Na espécie, não há falar em condenação do apelante por litigância de má-fé, pois o que se verifica é que o mesmo propôs a presente ação e o recurso na tentativa de comprovar a tese por ele defendida, e mesmo sem lograr êxito, não configura quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023